Tribunal: TJMT
Processo: 1002909-71.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002909-71.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA - CPF: 051.457.941-26 (APELANTE), ERIKA HENRIQUES DE FREITAS - CPF: 617.134.141-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (VÍTIMA), ROSALIA HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 240.450.391-04 (VÍTIMA), JURACY CARDOSO DUARTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002909-71.2021.8.11.0004

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA, ERIKA HENRIQUES DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – DELITO DE LESÃO CORPORAL CONTRA ASCENDENTE (ART. 129, § 9º, DO CP) – DELITO DE RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP) – DELITO DE HUMILHAR PESSOA IDOSA (ART. 96, § 1, DO ESTATUTO DO IDOSO) – PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ELEMENTO SUBJETIVO – DOLO EVIDENCIADO – DOSIMETRIA DA PENA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTO DESPROPORCIONAL – PENA REDIMENSIONADA – CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo provas acerca das lesões corporais, da humilhação impingida à vítima e da resistência à ação Policial, a simples embriaguez não se afigura fator suficiente para retirar o dolo das condutas delituosas, ainda mais quando essa for deliberada pelo próprio agente da conduta, de modo ser impossível falar em atipicidade da conduta por falta do elemento subjetivo do tipo.

O aumento da pena pela agravante da reincidência deve guardar proporcionalidade. Segundo o STJ, “
a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
" (STJ, REsp 2.003.716, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 25.10.2023).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Douglas Henrique Pereira e Erika Henrique de Freitas, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças - MT, que condenou:

- o primeiro, pela prática dos crimes previstos no artigo 329, caput, do Código Penal (Resistência), à pena de 02 meses de detenção, e no artigo 96, § 1º, da Lei nº 10.741/2003 (Humilhar pessoa idosa), à pena de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- a segunda, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9º, do Código Penal (Lesão corporal praticada contra ascendente), à pena de 08 meses de detenção, e no artigo 329, caput, do Código Penal (Resistência), à pena de 5 meses e 20 dias de detenção, e no artigo 96, § 1º, da Lei nº 10.741/2003 (Humilhar pessoa idosa), à pena de 7 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Em tese subsidiária, busca a absolvição com fundamento de que inexiste o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso.

Também sustenta ausência de dolo com relação ao delito de resistência, previsto no artigo 329 do CP.

No que toca à pena aplicada à recorrente Érika, alega que houve desproporcionalidade no aumento ocasionado pelo reconhecimento da agravante de reincidência.

Por fim, pugna pelo afastamento do valor indenizatório fixado, ao argumento de que não houve produção probatória acerca do dano gerado com a conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação.

Nesta instância, todavia, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo, a fim de que seja readequada as penas cominadas à Erika Henrique de Freitas pelos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 329, ambos do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento da agravante da reincidência, aplicando-se a fração de um sexto (1/6); bem como para afastar a condenação dos recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai da denúncia, no dia 21/03/2021, por volta de 06h50, a apelante Érika Henrique de Freitas teria ofendido a integridade física de sua genitora Rosália Henrique de Freitas, com 73 anos de idade, provocando-lhe lesão corporal leve, além de humilhá-la e menosprezá-la, por meio de xingamentos.

Já o apelante Douglas Henrique de Freitas, filho de Érika, também teria humilhado e ameaçado sua avó.

Segundo a narrativa acusatória, Érika é usuária contumaz de álcool e drogas, sendo que, no dia dos fatos, chegou alterada à casa da ofendida, gritando e batendo nos móveis.

Ainda teria proferido vários xingamentos contra sua genitora, humildando e menosprezando-a.

Na mesma ocasião, Érika tomou posse de uma faca e tentou agredir a ofendida, que, em sua defesa, se apossou de um rodo e partiu para cima de sua filha, vindo a ser lesionada durante a luta corporal travada.

Durante a confusão, o apelante Douglas teria proferido vários xingamentos contra sua avó, humilhando e menosprezando-a, bem como a ameaçou dizendo “
vou rachar sua cabeça no meio
”.

Os apelantes ainda teriam resistindo a prisão em flagrante, pelo que foi necessário o uso moderado da força pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

No fim da denúncia, o Ministério Público, além de postular pela condenação pelos crimes imputados, requereu fixação de valor mínimo indenizatório, com o escopo de reparar os danos materiais e morais sofridos pela ofendida.

Em juízo, colheram-se as declarações da ofendida e dos Policiais Militares que efetivaram a prisão em flagrante.

Também foram realizados os interrogatórios dos apelantes.

A ofendida Rosália contou, em suma, que Érika faz uso de drogas e álcool, sendo que, nos dias dos fatos, entrou em casa “atacada”, vindo a derrubá-la com um empurrarão.

Quando questionada sobre as lesões ocasionadas pela queda, a ofendida disse ralou o braço, apesar de ter dito não lembrar exatamente o local do machucado.

Sobre os xingamentos proferidos por Érika, afirmou que ela havia xingando no dia dos fatos, pois sempre a xingava.

Perguntada pelo magistrado que tipo de xingamento Érika teria lhe dito, a ofendida não soube precisar todos, mas deu os seguintes exemplos: “
você não presta e vagabunda
.”

A ofendida ainda disse que ficou nervosa ao receber esses tipos de xingamentos.

Com relação ao Douglas, disse que também lhe xingou.

Porém, o eximiu, dizendo que ele sofre perturbações mentais, pelo que sempre proferiu esses tipos xingamentos, mas que relevava as ofensas, em razão de sua condição.

Foi enfática em afirmar que seu neto Douglas interviu na confusão para ajudá-la. Também asseverou que ele, apesar de proferir xingamentos, nunca fez mal a ela.

Ainda, quando questionada pelo Ministério Público acerca de agressões com faca, a ofendida respondeu que isso não ocorreu, mas que pegou um rodo para se defender.

A testemunha Marina Gabriela Queiroz Nunes, Policial Militar que atendeu a ocorrência, trouxe detalhes sobre os fatos e o comportamento social dos apelantes.

Segundo explicou, os apelantes são conhecidos pela Policia Militar, sendo que, inclusive, já teria atendido outras ocorrência envolvendo eles e a ofendida Rosália, nas quais praticavam agressões e quebravam coisas pela casa.

Com relação aos fatos apurados, a testemunha disse se recordar que a ofendida estava com a mão machucada. Ainda, esclareceu ter sido necessário o uso da força, porque Érica estava muito alterada, vindo também a lhe dizer algumas palavras ofensivas e que estaria acometida com “
covid”.

Afirmou que frequentemente a vítima acionava a Polícia por causa desse tipo de situação, sendo que, na maioria das vezes, solicitavam apoio, pois os dois apelantes gritavam, corriam para dentro de casa e desobedeciam a ordens.

Também disse que a vítima era constantemente ofendida pelos apelantes.

O outro Policial Militar, a testemunha Léo Pedro Barbosa Lopes, ratificou suas primeiras declarações prestadas no inquérito, acrescentado que a apelante Érika estava muito exaltada, sendo que o filho dela, o apelante Douglas, tentou interferir para evitar que fosse presa, motivo pelo qual acabou conduzindo os dois para Delegacia.

Quando interrogada, a apelante Érika negou os fatos, dizendo não se lembrar de nada, pois estava alcoolizada e passando por estado depressivo.

Por sua vez, o apelante Douglas afirmou que não agrediu e nem xingou sua avó, sendo que apenas tentou separar a briga.

Com relação ao crime de resistência, disse que os Policiais começaram a discutir com sua mãe, sendo que interviu a fim de não deixar que eles a agredissem.

Por esse breve escorço dos fatos, podemos ver com clareza que ambos apelantes proferiam palavras ofensivas à vítima Rosália, fato por ela confirmado e reforçado pelo testemunho dos Policiais Militares.

No que toca ao crime de lesão corporal leve, também se vê prova suficiente sobre sua materialidade, já que há exame confirmando as lesões. A autoria delitiva também está evidenciada, diante das palavras da vítima e testemunhos dos Policiais Militares.

É sempre de bom alvitre lembrar que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica, especialmente se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas.

Ao mesmo modo, constata-se que a apelante Érica resistiu à ação dos Policiais Militares, fato também aderido pelo apelante Douglas, que interviu no procedimento Policial, a fim de evitar que sua mãe fosse detida.

Provados os fatos imputados, resta-nos, agora, averiguar se tais condutas se enquadram aos tipos penais aos quais os apelantes foram condenados.

A vítima afirmou ter sido agredida por Érika, vindo a sofrer lesões corporais leves, conforme exame de corpo de delito.

O fato de a ofendida não ter precisado o local da lesão sofrida, não infirma a materialidade delitiva, a qual está provada pelo exame de corpo de delito.

O elemento subjetivo do tipo esta evidenciado pelo fato da apelante Érika ter, deliberadamente, agredido sua genitora idosa.

Mesmo que não houvesse um dolo direto, o que não ocorreu, ainda pode-se falar em dolo eventual, porquanto a apelante entrou em luta corporal, injustificadamente, com uma pessoa idosa, vindo, como isso, assumir o risco de produzir a lesão, sobretudo considerando a condição de fragilidade física inerente ao idoso.

O crime de resistência também restou configurado, já que ficou provando que ambos apelantes tentaram resistir à ação dos Policiais, os quais foram obrigados utilizarem da força, a fim de contê-los e assim prendê-los em flagrante delito.

Especificamente quanto ao dolo da apelante Érika em resistir à ação Policial, o fato de estar embriagada não elide a tipicidade da conduta, principalmente em vista da embriaguez voluntária, de modo ser impossível utilizar esse fator com o fim de afastar a responsabilidade penal.

Já Douglas disse ter resistido à ação dos Policiais, apesar de escusar-se dizendo que fez com o fim de evitar que sua mãe fosse agredida.

Ao impedir que os Policiais efetivassem a condução da apelante Érica, o acusado Douglas acabou cometendo o crime de resistência, ainda mais considerando que o ato foi legal, de modo não se justificar a resistência empregada, que veio somente a atrapalhar ainda mais a ação da Polícia.

No que toca ao crime previsto no artigo 96, § 1º, do Estatuto do Idoso, também restou demonstrados todos seus elementos constitutivos, todavia, somente com relação à apelante Érika.

A vítima afirmou que Érika a xingou, inclusive indicando alguns tipos de ofensas proferidas, vindo, ainda, a afirmar que ficou nervosa por conta disso.

Esse fato revelado prova a humilhação sofrida pela ofendida, sendo claro que esse tipo de conduta era recorrente e que a vítima se sentida ofendida com os xingamentos.

Ademais, o simples fato da vítima não ter reproduzido todos os xingamentos que sofrera, é insuficiente para tonar a conduta atípica.

Outrossim, conforme já dito, a embriaguez deliberada da apelante Érica não é fator suficiente para afastar o dolo de sua conduta.

Por outro lado, com relação à conduta de Douglas, em que pese restar provado que proferiu palavras ofensivas à vítima, não há provas suficientes quanto ao elemento subjetivo do tipo, sobretudo em razão do contexto fático revelado pela própria vítima.

Pelo que foi dito pela vítima, o apelante sofre de perturbações mentais, e, por essa razão, sempre xingava muito, ressalvando, contudo, que nunca quis fazer mal a ela, sendo que, no dias dos fatos, ele teria agido para ajudá-la e protege-la, apesar de ter proferido palavras ofensivas.

Diante desses relatos, não há como saber se o apelante Douglas teve a intenção ou não de humilhar sua avó, pelo que deve ser absolvido pelo delito previsto no artigo 91, § 1º, do Estatuto do Idoso.

Da aplicação da pena.

A Defensoria Pública sustenta que a agravante da reincidência foi sopesada de maneira desproporcional.

Do mesmo modo, a Procuradoria de Justiça entendeu que a fração foi utilizada desproporcionalmente.

Para os crimes de lesão corporal e de resistência, o juízo de origem aumentou a pena base em 05 meses de detenção, em razão da reincidência da apelante Érika, ao passo que para o crime de humilhar pessoa idosa, o aumento foi de 01 mês de reclusão.

Com fim de melhor compreender, destaco as partes da sentença que foram impugnadas pela defesa:

“[...] 5.1 – Ré ERIKA HENRIQUE DE FREITAS:

5.1.1 – Crime do art. 129, §9º, do CP.

Os critérios do art. 59 são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo legislador.

Fixo pena-base de 3 meses de detenção.

Não há circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante descrita pelo art. 61, I, do CP, diante da reincidência, consubstanciada no PEP n. 4567-94.2014.811.0004.

Fixo pena-intermediária de 8 meses de detenção.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

5.1.2 – Crime do art. 96, §1º, da Lei n. 10.741/2003.

Os critérios do art. 59 são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo legislador.

Fixo pena-base de 6 meses de reclusão.

Não há circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante descrita pelo art. 61, I, do CP, diante da reincidência, consubstanciada no PEP n. 4567-94.2014.811.0004.

Fixo pena-intermediária de 7 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena.

5.1.3 - Crime do art. 329, caput, do CP.

Os critérios do art. 59 são compatíveis com o tipo, não merecendo maior reprimenda, além daquela já fixada pelo legislador.

Fixo pena-base de 2 meses de detenção.

Não há circunstância atenuante. Porém, presente a circunstância agravante descrita pelo art. 61, I, do CP, diante da reincidência, consubstanciada no PEP n. 4567-94.2014.811.0004.

Fixo pena-intermediária de 5 meses e 20 dias de detenção.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena [...]”

Ao analisar a parte em destaque, tenho que assistem razão as partes quando alegam que o aumento da reincidência realizado na dosagem dos crimes de lesão corporal leve e resistência foi desproporcional.

Demais, segundo o STJ, “
a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso
" (STJ, REsp 2.003.716, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 25.10.2023)

Por essa razão, passo a redimensionar somente as reprimendas dos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 329, ambos do CP, ao passo que a pena do crime previsto no artigo 96, § 1º, do Estatuto do Idoso foi sopesada de maneira proporcional.

Do crime previsto no art. 129, §9º, do CP.

Conforme bem sopesado pelo juízo de piso, as circunstâncias judiciais foram normais à espécie, não havendo nada a ser negativado, pelo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 3 meses de detenção.

Não há circunstância atenuante. Contudo, em razão da reincidência, conforme se infere do PEP n. 4567-94.2014.811.0004, aumento a pena base em 01 mês de detenção, restando a pena intermediária em 04 meses de detenção.

Inexistindo causa de diminuição ou aumento de pena, fixo como definitiva a pena de 04 meses de detenção.

Do crime do art. 329, caput, do CP.

Conforme bem sopesado pelo juízo de piso, as circunstâncias judiciais foram normais à espécie, não havendo nada a ser negativado, pelo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 2 meses de detenção.

Não há circunstância atenuante. Contudo, em razão da reincidência, conforme se infere do PEP n. 4567-94.2014.811.0004, aumento a pena base em 01 mês de detenção, restando a pena intermediária em 03 meses de detenção.

Inexistindo causa de diminuição ou aumento de pena, fixo como definitiva a pena de 03 meses de detenção.

Em razão do concurso material de crimes, a pena final fica em 07 meses de detenção (art. 129, § 9º, e art. 329, ambos do CP) e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa (art.96, § 1º, do Estatuto do Idoso).

Da condenação em reparação de danos.

A Defesa ainda pretende o afastamento da condenação pela reparação de danos fixada na sentença condenatória.

O valor indenizatório arbitrado foi de um salário mínimo.

Lendo a denúncia, verifica-se que o Ministério Público postulou pela reparação dos danos na fase correta, apesar de deixar de indicar um valor mínimo exato.

No presente caso, a falta de indicação exata da quantia indenizatória pretendida, não macula a condenação em reparação de danos, já que o crime ocorreu contra mulher e em contexto de violência doméstica, de modo que o único requisito seria o requerimento expresso na denúncia, conforme tema repetitivo 983 do STJ.

Faço tais ponderações, com fim distinguir a presente tese repetitiva do entendimento excepcional estabelecendo pelo STJ, quando do julgamento REsp nº 1.946.672-SC, e seguido por esta Câmara Criminal (
vide Ap.1011799-11.2023
), no qual restou consignado que o art. 387, IV, do CPP exige a três requisitos cumulativos: (I)
o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Todavia, no mesmo julgado, a Corte ressalvou que o entendimento firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

Consoante à tese repetitiva,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

A propósito, consoante edição 211 da jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça, “
no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a indenização por dano moral é in re ipsa (presumida), ou seja, exsurge da própria conduta típica, independentemente de produção de prova específica
”.

Tal tese refuta o argumento defensivo, já que o dano moral é presumido, o que afasta a necessidade de comprovação de sua ocorrência, conforme insiste a defesa.

O quantum indenizatório foi fixado de maneira proporcional, de modo que não deve ser alterado também.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

- redimensionar a pena aplicada à apelante Érika Henriques Pereira, ao patamar de 04 meses de detenção, para o crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, e, em 03 meses de detenção, para o crime do art. 329, do CP, ficando a pena final em 07 meses de detenção (art. 129, § 9º, e art. 329, ambos do CP) e 07 meses de reclusão e 10 dias-multa (art.96, § 1º, do Estatuto do Idoso).

- absolver o apelante Douglas Henriques Pereira pelo crime previsto no art. 96, § 1º, do Estatuto do Idoso, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024